Tribunal: TJES
Processo: 5000546-79.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-79.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SCARPINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONEXO DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como furto qualificado em concurso de pessoas, em razão de agressões com arma branca desferidas contra a vítima após desentendimento relacionado à compra de entorpecentes, seguidas da subtração de objetos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, afastando o pedido defensivo de impronúncia por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza própria da condenação.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatórios policiais e prontuários médicos que atestam a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Os depoimentos dos policiais militares confirmam a ocorrência do crime, a apreensão da arma utilizada, a localização dos acusados logo após os fatos e a posse de objetos pertencentes à vítima.

O interrogatório judicial de corréu descreve de forma pormenorizada a dinâmica criminosa e indica a participação direta do recorrente nas agressões desferidas contra a vítima.

Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabe ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação e das teses defensivas, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000546-79.2025.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SCARPINI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MARCELO ANTÔNIO SCARPINI

contra a decisão de pronúncia (id 13520626 – fls. 431/435 dos autos originais), proferida pela MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o delito de furto qualificado em concurso de duas ou mais pessoas (art. 121, § 2º, inc. III e IV na forma do artigo 14, inciso II, e art. 155, 4§, inciso IV todos do CP).

Em razões (id. 13520629 – fls. 15/19), a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas capazes de indicar autoria do crime que lhe é imputado.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, em 24 de abril de 2007, no município de Aracruz, os denunciados Uedson Pereira dos Santos, Marcelo Antônio Scarpini e Bruno Borges de Mattos ingeriam bebida alcoólica na residência deste último, quando a vítima, Lucas Pereira de Souza, ali chegou, aparentando estar sob efeito de drogas.

Com o intuito de adquirir entorpecentes para consumo, os denunciados entregaram à vítima a quantia de R$ 150,00, após esta afirmar conhecer um traficante da região. Por volta das 23h, a vítima retornou apenas com uma lata de tíner, sem a droga ou o dinheiro, alegando tê-los perdido.

Diante disso, os denunciados, desacreditando da versão apresentada e supondo que a vítima teria consumido toda a droga adquirida sozinho, passaram a agredi-la com um facão, desferindo-lhe diversos golpes, atingindo-a na perna, no pescoço, no tórax e no abdômen, com a participação de todos.

Acreditando que a vítima não sobreviveria, abandonaram o local, descartaram a arma e subtraíram objetos pessoais da residência da vítima. Posteriormente, foram abordados por policiais militares e conduzidos ao DPM de Barra do Sahy.

No dia seguinte, após a localização e socorro da vítima, cuja gravidade das lesões foi constatada, o denunciado Bruno confessou o crime e indicou a participação dos demais.

Concluiu-se que os denunciados agiram em concurso de pessoas, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio cruel, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O processo foi suspenso em relação ao acusado Uedson Pereira dos Santos (fl. 201 dos autos originais), com o consequente desmembramento dos autos, em razão de não ter sido localizado para fins de citação. Ademais, a punibilidade estatal em relação ao acusado Bruno Borges de Mattos foi extinta em virtude de seu falecimento (fl. 290 dos autos originais).

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (id. 13520626 – fls. 15/18), Auto de Apreensão (id. 13520626 – fl. 19) Relatório (id. 13520626 – fls. 31/33) e Atendimento Médico da vítima (id. 13520626 – fls. 407/416).

Por sua vez, constato a presença de indícios suficientes de
autoria
.

O policial militar Ederson de Araújo Cândido declarou em juízo que, ao assumir o serviço no DPM de Barra do Sahy, encontrou dois acusados já detidos, tendo sido informado de que eles, juntamente com um terceiro não localizado, teriam esfaqueado um indivíduo na localidade, onde constatou grande quantidade de sangue, concentrada em determinado ponto.

O policial militar Roberto Carlos de Barros, por sua vez, afirmou que recebeu comunicação do COPOM, decorrente de denúncia anônima, noticiando que três indivíduos teriam esfaqueado uma pessoa e seguiam em direção à Barra do Riacho.

Em diligências, localizou, com seu colega, os dois acusados e um terceiro indivíduo, ocasião em que foi apreendida, no interior de uma mochila, uma faca com manchas aparentando ser sangue. Posteriormente, após nova informação do COPOM de que a vítima havia sido localizada, os detidos admitiram a agressão, alegando ter entregue dinheiro à vítima para a compra de crack, sem que esta retornasse com a droga ou com o valor.

Afirmou que, conforme os relatos, a vítima foi agredida e esfaqueada pelos três acusados, inclusive após tentar fugir e se refugiar no quintal de uma residência, sendo abandonada sob a crença de que estivesse morta. Os acusados também foram encontrados em posse de pertences da vítima.

Destaco ainda o depoimento do réu Bruno Borges de Mattos que em juízo relatou a dinâmica dos fatos afirmando que os envolvidos inicialmente fumavam maconha e, em seguida, ingeriam bebida alcoólica. Em determinado momento, indagaram a vítima, Lucas, acerca de local para aquisição de drogas, tendo esta indicado indivíduo conhecido como “Negão”, recebendo a quantia de R$ 150,00 para a compra de crack, sem, contudo, retornar com qualquer entorpecente.

Após ser repreendido e questionado sobre a restituição do valor, a vítima teria investido contra um dos envolvidos com um facão. Na sequência, Uedson e Marcelo intervieram, apoderando-se de um facão existente na residência e desferindo golpes contra a vítima, que tentou fugir, sendo atingida. Posteriormente, o interrogando também desferiu golpes com o facão, acertando a vítima em duas ocasiões.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência do delito.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17067500),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo Dr. Wilen de Barros em R$ 1000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.